Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO. RESCISÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. É descabido falar em cerceamento de defesa quando a parte, instada a se manifestar em fase de especificação de provas, deixa transcorrer o prazo sem manifestação, o que denota seu desinteresse em produzir novas provas no curso do processo. O magistrado é o destinatário das provas produzidas nos autos, e, portanto, cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização de outra prova testemunhal para a resolução da controvérsia.
2.Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido, conforme art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
3.A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
4.Apelão desprovida.